Tribunal: TJMT
Processo: 1047132-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047132-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), JEANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 017.745.331-11 (AGRAVANTE), HARTUR NUNES COSTA - CPF: 036.072.661-58 (AGRAVADO), HUGO NUNES COSTA - CPF: 036.072.651-86 (AGRAVADO), RAUL COSTA ROCHA - CPF: 033.992.801-81 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (AGRAVADO), WALTER DE CASTRO COUTINHO - CPF: 435.694.806-82 (ADVOGADO), CLEIDER RODRIGUES FERNANDES - CPF: 490.716.701-63 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUCIOMAR MIRANDA COSTA registrado(a) civilmente como AUCIOMAR MIRANDA COSTA - CPF: 767.324.013-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE INCIDENTE EM APENSO. ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ALTA LITIGIOSIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA REMOÇÃO SUMÁRIA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. CASSAÇÃO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ACERVO. CONTROVÉRSIA DOMINIAL E POSSESSÓRIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612 DO CPC. REMESSA ÀS
VIAS ORDINÁRIAS. VERBAS ALIMENTARES. MANUTENÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jeane Aparecida dos Santos, inventariante nomeada em ação de inventário do espólio de
Auciomar
Miranda Costa (falecido em 2024), contra decisão que, apesar de indeferir pedido de remoção formulado pelos herdeiros, removeu-a de ofício por “alta litigiosidade” e nomeou administradora judicial (Real Brasil), além de excluir do acervo o imóvel de matrícula nº 15.575; no recurso, busca-se a cassação da remoção e da nomeação da administradora, a revisão da exclusão do bem e a manutenção de tutela recursal quanto à liberação imediata de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a remoção de ofício da inventariante e a nomeação de administradora judicial sem instauração do incidente em apenso previsto no art. 623, parágrafo único, do CPC; (
ii
) estabelecer se é correta a exclusão do imóvel de matrícula nº 15.575 do acervo hereditário; (
iii
) determinar se deve ser mantida a tutela recursal relativa à liberação de verbas alimentares já autorizadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento tem
devolutividade
limitada ao acerto técnico da decisão interlocutória, mas admite controle revisional pelo Tribunal quanto à correção do decisum, nos termos do art. 1.015 do CPC, não prevalecendo a tese de que o recurso não poderia substituir o juízo técnico do magistrado.

4. A remoção do inventariante configura medida excepcional e, quando fundada nas hipóteses do art. 622 do CPC (ou determinada de ofício), exige contraditório e ampla defesa, com observância do procedimento previsto no art. 623 do CPC.

5. O art. 623, parágrafo único, do CPC impõe que o incidente de remoção tramite em apenso aos autos do inventário, assegurando-se defesa e produção de provas, razão pela qual a remoção sumária sem o iter procedimental próprio vulnera o devido processo.

6. A mera invocação de alta litigiosidade entre herdeiros e complexidade do inventário não legitima, por si só, a remoção imediata da inventariante e a substituição por administradora judicial, sobretudo quando as
alegações de má gestão, conflito de interesses e insuficiência documental dependem de apuração em incidente próprio.

7. A cassação do capítulo que remove a inventariante e nomeia administradora judicial não impede que eventual remoção seja requerida e processada no rito adequado, nem obsta a adoção, pelo juízo de origem, de medidas de fiscalização e preservação patrimonial.

8. A exclusão do imóvel de matrícula nº 15.575 do acervo é mantida quando a propriedade do bem não se mostra comprovada e a própria inventariante reconhece a necessidade de ajuizamento de usucapião, caracterizando controvérsia dominial/possessória de alta indagação.

9. Nos termos do art. 612 do CPC, questões que demandam dilação probatória e ampla
cognição devem
ser remetidas às vias ordinárias, sendo inadequado impor ao inventário a solução de debate dominial complexo em prejuízo da marcha regular do procedimento sucessório.

10. Mantém-se a tutela recursal quanto à ordem de imediata liberação das verbas de natureza alimentar já autorizadas na origem, conforme ratificação da decisão anteriormente proferida no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A remoção de inventariante, ainda que determinada de ofício, exige a instauração de incidente em apenso, com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC.

2. A alta litigiosidade entre herdeiros, desacompanhada do procedimento do art. 623 do CPC, não autoriza remoção sumária do inventariante nem a substituição imediata por administradora judicial.

3. Controvérsia sobre domínio ou posse de imóvel que dependa de dilação probatória configura questão de alta indagação e deve ser remetida às vias ordinárias, mantendo-se a exclusão do bem do acervo do inventário, à luz do art. 612 do CPC.

4. Preserva-se a ordem de liberação imediata de verbas alimentares previamente autorizadas na origem quando ratificada em tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, 485, § 3º, 612, 617, II, 622, 623 e parágrafo único, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1032380-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.03.2025;
TJMT, AI nº 1034607-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025, pub. 18.12.2025; TJMT, AI nº 1029500-43.2025.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza Convocada), 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025, pub. 18.11.2025; TJMT, AI nº 1018626-38.2021.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.04.2022, pub. 06.04.2022; STJ,
AREsp
nº 2.352.762/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.359.060/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado TRF5), Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.06.2018,
DJe
01.08.2018; TJMT, AC nº 0004392-81.2016.8.11.0020, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023, pub. 19.07.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1008364-20.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025, pub. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto porJEANE APARECIDA DOS SANTOSem face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luís Fernando Voto Kirche, nos autos da Ação de Inventário e Partilha nº 1029769-13.2024.8.11.0002, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a qual determinou a remoção da Agravante do encargo de inventariante do espólio do falecido
Auciomar
Miranda Costa
, nomeando, em substituição, a empresa Real Brasil Consultoria, sob o fundamento de existência de "alta litigiosidade entre os herdeiros". Ademais, foi deferido pedido formulado pelo herdeiro RAUL COSTA ROCHA, culminando na exclusão do imóvel objeto da matrícula nº 15.575, registrado no 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, do rol de bens inventariados.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de contraditório específico quanto às impugnações apresentadas exclusivamente pelo herdeiro Raul Costa Rocha, não havendo nos autos qualquer despacho que lhe tenha oportunizado manifestação prévia, assim como a inexistência de requerimento formal ou incidente processual instaurado para fins de remoção, em afronta ao artigo 623, parágrafo único, do CPC.

Defende a ilegitimidade da remoção com base em suposta
“alta litigiosidade”
, a qual, segundo sustenta, seria decorrente de reiteradas condutas obstrutivas dos próprios herdeiros, especialmente RAUL, que teria se apropriado indevidamente de bens e rendimentos do espólio.

Ressalta que sempre praticou atos diligentes e tempestivos ao longo do inventário, com demonstração documental de sua atuação diligente, organizada e voltada à preservação e incremento do acervo hereditário, e que jamais se opôs a proposta de profissionalização da gestão através da nomeação de auxiliar técnico, contudo, sem exclusão da inventariante viúva, nos termos do art. 618, II, e art. 619, do CPC.

Alega violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, requerendo, com tais argumentos, a concessão de efeito suspensivo liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente no que tange à sua remoção do cargo de inventariante e à exclusão do bem mencionado.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi
parcialmente deferido, mantendo a agravante como
inventariante e
determinando a

imediata liberação das verbas de natureza alimentar, relativas aos alimentos provisórios já autorizados pelo juízo de origem

(Id.
338919359
).

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no Id.
345713881
,
defendendo, em suma, a manutenção da decisão,
alegando o
poder de condução do juízo do inventário
,
quebra de confiança
e
irregularidades na gestão
do espólio por parte da
inventariante
, adequação da
nomeação de administrador profissional imparcial
e a correta exclusão do imóvel de matrícula nº 15.575, por ser matéria de alta indagação.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar
para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de ação de inventário que tem como objeto o espólio de
Auciomar
Miranda Costa, falecido em 2024, tendo o juízo
a quo
nomeado como inventariante a Sra. Jeane Aparecida dos Santos, viúva do
de cujus,
sendo ainda herdeiros necessários
Hartur
Nunes Costa, Hugo
Hunes
Costa e Raul Costa Rocha.

Dos autos, é notória a divergência entre os filhos herdeiros com a nomeação da Agravante para o
múnus,
já tendo a insurgência sido analisada por este Relator, por meio do Agravo de Instrumento nº 1032380-42.2024.8.11.0000, interposto por
Hartur
Nunes Costa e Hugo
Hunes
Costa, desprovido em sessão realizada no dia 18/03/2025.

Não obstante, a discordância dos herdeiros continuou a ser manifestada reiteradamente nos autos de origem, com impugnações dos herdeiros
a
primeiras declarações, pedidos de providências, insurgência acerca da liberação de valores e pedidos de remoção da inventariante (Id. 199244777; Id. 198853829 –
PJe
de origem).

Diante do cenário conflitante, com reiteradas manifestações dos filhos herdeiros, o d. Juízo
a quo,
indeferiu o pedido de remoção feito pelos herdeiros, ante a regra do art. 623, parágrafo único, do CPC. Todavia, entendeu por bem proceder a remoção da inventariante de ofício, apontando alta litigiosidade entre os herdeiros.

Em razão
da extensão da decisão recorrida, e a organização dos capítulos decisórios de forma singular, limito à citação do pronunciamento judicial impugnado nos trechos essenciais, abaixo:

“[...]
O Lote nº 22, Quadra 76 do Loteamento Jardim dos Estados,

em Cuiabá – MT, matrícula nº 15.575 deve ser excluído do acervo patrimonial, porquanto na certidão de

escritura (ID nº 183654770) consta que o senhor
Antonio
Paulo Miranda Costa adquiriu o mencionado bem

de Ailton do Nascimento e sua esposa Leia de Oliveira do Nascimento em 31.03.2008, sendo o senhor

Auciomar
Miranda Costa apenas
procurador
(ID nº 183654770, pag. 3). Por consequência,
excluo do

acervo patrimonial
o Lote nº 22, Quadra 76 do Loteamento Jardim dos Estados, em Cuiabá – MT, matrícula

nº 15.575.

[...]

No que tange aos itens “6” a “8”,
constato a presença de alta litigiosidade entre os herdeiros, o que justifica a nomeação de um administrador judicial.

Como consequência:

1) nomeio como inventariante a Real Brasil, situada na Avenida Rubens de Mendonça, 1856 – Sala 1403, Bosque da Saúde, C.E.P.: 78050-000, (65) 3052-7636, contato@realbrasil.com.br;

2) indefiro os itens “6” e “7
”.[...]
”(Id. 217605411 –
PJe
de origem).

A controvérsia recursal devolvida a este Tribunal cinge-se a examinar a regularidade da remoção da inventariante e da nomeação de administradora judicial, em especial à luz do art. 623, parágrafo único, do CPC; a correção da exclusão do imóvel de matrícula nº 15.575 do acervo; bem como a necessidade de manutenção da tutela recursal anteriormente deferida, no tocante às verbas de natureza alimentar.

Pois bem.

De início,
observo que os agravados lançam,
em contrarrazões
, tese segundo a qual
o agravo de instrumento não poderia substituir o juízo de conveniência do magistrado da causa
,
utilizando tal fundamentação para defender a manutenção do
decisum
impugnado
.

A assertiva
não procede
.

Ao revés do que sustentam os agravados, o agravo de instrumento
, expressamente previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil,
é precisamente o meio recursal vocacionado ao controle, pelo Tribunal, do acerto ou desacerto técnico da decisão interlocutória, inclusive para reformá-la, cassá-la ou substituí-la
.

Outrossim, é possível, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento,
extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art.
485, § 3º, do CPC
, revelando sua função
revisional, revelando-se ilógica a tese apresentada pelos agravados.

Partindo de tais premissas, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme se extrai dos autos, havia cenário de intensa conflituosidade entre os herdeiros, com impugnações às primeiras declarações, pedidos de providências, insurgências acerca de liberação de valores e pedidos de remoção da inventariante.
Aliás, como bem
consigna
ção
na ocasião da decisão liminar neste recurso,
o próprio Juízo
a quo
chegou a registrar o histórico de reiterados pedidos, indeferindo
pedido de
remoção formulado pelos herdeiros com base no art. 623, parágrafo único, do CPC,
diante da necessária instauração do incidente processual.

Todavia,
posteriormente, entendeu por bem promover a
remoção de ofício, fundamentando-se na alta litigiosidade entre os herdeiros
,
promovendo, como consequência, a substituição da inventariante por empresa especializada.

Acerca da remoção da inventariante,
o Código de Processo Civil disciplina que:

“
Art. 622. O inventariante
será removido de ofício ou a requerimento
:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622,
será intimado o inventariante para
, no prazo de 15 (quinze) dias,
defender-se e produzir provas
.

Parágrafo único.
O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário
.
”

Como é cediço, a remoção do inventariante
somente se opera em situações excepcionais que, em regra,
importam um
comportamento descompromissado, faltoso e lesivo daquele que, à frente da administração do espólio e da condução do processo, se omite funcionalmente no cumprimento do encargo público ao qual se compromissou
, ao passo que, na ausência de provas, descabe a aplicação da penalidade.

Ademais,
conforme determina o art. 623
, parágrafo único,
é necessária a instauração de incidente de remoção do inventariante em autos separados, a fim de
garantir o contraditório pleno e ampla defesa da parte, com a produção das provas necessárias a
elidir os fatos lhe imputados.

N
o caso concreto
, a
agravante sustenta, em síntese, ausência de contraditório específico e inobservância do procedimento do art. 623, parágrafo único, do CPC para remoção do inventariante, além d
a ins
uficiência do fundamento de alta litigiosidade
para motivar a remoção de ofício
,
o que corrobora a probabilidade da pretensão recursal e fragiliza

os razões
de decidir do Juízo
a quo.

Não se ignora
,
ademais
, a
narrativa
dos agravados, que apontam
impugnações à gestão financeira, dúvidas sobre despesas e movimentações, insuficiência documental, alegado conflito de interesses e quebra de confiança.
No entanto,
exatamente por sua gravidade e por dependerem de adequada verificação, tais fatos devem ser submetidos ao incidente processual próprio, com regular instrução, contraditório e ampla defesa, na forma do art. 623, parágrafo único, do CPC
.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. HERDEIRA NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE PELA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]

4. A alegação de descumprimento do prazo para apresentação das primeiras declarações constitui inovação recursal, por não ter sido submetida ao juízo de origem, sendo vedado seu conhecimento nesta instância.
5. A remoção do inventariante exige a instauração de incidente próprio, com contraditório, conforme art. 623,
p.u
., do CPC, sendo inadequada a via do agravo de instrumento para esse fim
. 6. A decisão que nomeou Silvana de Arruda Rolim Graça como inventariante se baseou em elementos que comprovam sua posse e administração dos bens do espólio, inclusive antes do óbito, nos termos do art. 617, II, do CPC. 7. Não foram apresentados indícios concretos de má gestão, conflito de interesses ou risco de dilapidação patrimonial que justificassem a flexibilização da ordem legal de nomeação. 8. A qualificação acadêmica da agravante e o apoio parcial de outros herdeiros não se sobrepõem ao critério legal objetivo.
[...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10346076820258110000, Relator:
Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO -
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO
- AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
[...]
3 - A remoção do inventariante exige a instauração de incidente processual próprio, com tramitação em apenso, conforme art. 623, parágrafo único, do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 4 - A decisão agravada deixou de instaurar o
incidente, limitando-se a apontar desídia dos herdeiros, sem oportunizar defesa ao inventariante removido. 5 - A supressão do contraditório, em violação ao devido processo legal, torna nula a decisão que determinou a remoção sumária do inventariante. 6 - O agravado nomeado, além de manifestar desinteresse em exercer o encargo, ostenta posição de parte adversa do espólio, o que evidencia conflito de interesses e inidoneidade para a função.
[...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295004320258110000, Relator
a
:
Dra.
TATIANE COLOMBO
(Juíza de Direito Convocada)
, Data de Julgamento: 18/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE VINDICADO NOS PRÓPRIOS AUTOS –
NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS
– ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo
esta
determinada de ofício pelo julgador,
deverá ser instaurado respectivo incidente
, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil.
”
(TJ-MT 10186263820218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)
(
g.n
)

Assim, ainda que não se possa, de plano, descredibilizar a manifestação dos agravados, o que se
afirma
é que a simples referência à alta litigiosidade e à complexidade do inventário não
basta, por si só, para legitimar, sem o devido iter procedimental, a remoção da inventariante legitimamente investida no encargo.

Ademais, as questões ventiladas pelos agravados
no tocante à
gestão financeira, despesas, movimentações, insuficiência documental, eventua
is
conflito
s
de interesses e quebra de
confiança
,
devem
ser dirimidas no incidente próprio, sob pena de se transformar o inventário em arena difusa de acusações e contramovimentos processuais, com indevido tumulto, prejuízo à celeridade e comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional.

Desse modo, impõe-se
cassação do capítulo da decisão recorrida que removeu a inventariante e nomeou administradora judicial, sem prejuízo de que eventual pretensão de remoção seja deduzida e processada no rito próprio, com observância do art. 623, parágrafo único, do CPC, e sem prejuízo, ainda, da adoção de providências de fiscalização e preservação patrimonial
a serem impostas pelo Juízo
a quo.

Por outro lado, no que tange
ao imóvel de matrícula nº 15.575, a decisão de primeiro grau afastou sua inclusão no acervo hereditário
, haja vista não ter restado comprova a propriedade do
imóvel pelo
de cujus,
sendo reconhecido pela própria viúva inventariante a necessidade de ajuizamento da ação de usucapião para dirimir a
questão controvertida, resultando na exclusão do acervo a ser partilhado.

Nes
t
e ponto, entendo que não merece retoque a decisão recorrida.

Como se vê dos autos, houve manifestação expressa da inventariante
, em complementação as primeiras declarações,
aduzindo
a
necessidade de ajuizamento de usucapião
,
tema que passou a integrar o debate processual
,
não se caracterizando decisão-surpresa
, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC
, a decisão do magistrado singular que, observando a
controvérsia instaurada e substrato dialético suficiente, decide por afastar o bem imóvel do acervo hereditário
a ser partilhado.

Além disso, agiu com acerto o juízo de primeiro grau,
pois, existindo inarredável debate acerca da propriedade do bem, ainda que existe alegação de posse qualificada deste,
o quadro fático-jurídico evidenciado nos autos revela que a integração do imóvel ao acervo não é clarividente
,
haja vista que, repisa-se: a própria inventariante destaca o necessário manejo de ação de usucapião;
tratando-se de questão
de alta indagação, a ser dirimida nas vias ordinárias, à luz do art. 612 do CPC, não se mostrando adequado impor ao inventário a solução de debate dominial/possessório complexo em detrimento da marcha regular do feito sucessório.

Sobre o tema, inclusive, é assente a jurisprudência do c. STJ
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL RURAL POR UM DOS HERDEIROS. SEMOVENTES. SUPOSTO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE EVENTUAL DOAÇÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento,
só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário"
(REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010,
DJe
de 12/4/2010).

3. No caso em exame, a Corte a quo, analisando os fatos e provas da causa, concluiu que o questionamento envolvendo a existência de doação de semoventes e, corolário lógico, o dever de colação, deverá ser solvido nas vias ordinárias, por depender de dilação probatória. Para concluir em sentido contrário, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
”
(
AREsp
n. 2.352.762/RS, relator Ministro Raul Araújo,
QUARTA TURMA
, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE

COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes.

2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo
inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito. 3. As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros.

4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação.

5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.
”
(
AgInt
no REsp n. 1.359.060/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA
, julgado em 19/6/2018,
DJe
de 1/8/2018.)

Seguindo a orientação jurisprudencial, segue o entendimento desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo.
Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo
Civil .
(...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.” (STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.438.576/SP)
”

(TJ-MT - AC: 00043928120168110020, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

“[...]
3. O art. 612 do CPC estabelece que o juiz decidirá as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos,
remetendo às vias ordinárias aquelas que demandem dilação probatória
.

4.
A controvérsia sobre a existência de valores em conta bancária
junto à Caixa Econômica Federal envolve alegações conflitantes, com respostas formais da instituição financeira indicando a inexistência de saldo, enquanto a inventariante apresenta extrato bancário não confirmado pela instituição.
Tal situação configura questão de alta indagação, inviável de resolução no âmbito do inventário
.

5.
Questões de alta
indagação devem
ser resolvidas em ação própria
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado pela jurisprudência,
em razão da necessidade de ampla cognição probatória
.

6. Não se verifica violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou cooperação processual, pois a sentença limitou-se a observar os limites do procedimento de inventário e a determinar a remessa da controvérsia às vias ordinárias, garantindo o contraditório em ação adequada.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083642020218110003, Relator.:
Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/01/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/01/2025)
(
g.n
)

Desse modo, mantém-se a exclusão do imóvel de matrícula nº 15.575 do acervo, sem prejuízo da discussão do alegado direito em ação própria.

Ante ao exposto,

conheço do agravo de instrumento interposto por
JEANE APARECIDA DOS SANTOS
e,
ratificando a decisão de ID 338919359
, especialmente quanto à ordem de imediata liberação das verbas de natureza alimentar já autorizadas na origem,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CASSAR
o capítulo da decisão recorrida que determinou a remoção da inventariante e a nomeação de administradora judicial,
a fim de que eventual remoção seja processada em incidente próprio
,
com observância do art. 623, parágrafo único, do CPC
, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
mantendo-se
, no mais, o pronunciamento judicial, inclusive no tocante à exclusão do imóvel de matrícula nº 15.575 do acervo.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026